Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução fiscal promovida pelo DISTRITO FEDERAL. Alegou-se que a CDA que instrui a inicial consignou o cálculo da correção monetária e juros de mora segundo os parâmetros do art. 2o, Lei Complementar n. 435/2001, que teria sido declarado inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte. No mesmo sentido, citou precedente do Supremo Tribunal Federa, relativo ao Tema 1.062, segundo o qual a “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. A exceção não foi conhecida, sob o fundamento de que não se constitui no instrumento adequado, posto que a análise da tese do executado demandaria dilação probatória. Nas razões recursais, sustentou que não haveria necessidade de dilação probatória, posto que sua tese estaria lastreada nos julgamentos do Supremo Tribunal de Justiça e deste TJDF, que reconheceram a inconstitucionalidade de lei que fixa índices de correção monetária e taxas de juros de mora superiores aos estabelecidos pela União. Quanto ao mérito, repristinou os mesmos fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu fosse “deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo) c/c com o pedido de tutela de evidência afim de suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído nos títulos executivos, referidas CDA(s), pelo fato de ser uma matéria de ordem pública, e o seu andamento sem a referida suspensão prejudicará inapelavelmente a Agravante nas suas higidezes financeiras” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 28740916. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, para cobrança de dívida ativa tributária (ICMS e IPVA). A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu: invalidade dos títulos executivos por não conterem a natureza do reajuste, a lei que foi utilizada para aplicar a correção monetária e os juros em exigibilidade. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou o pleito da excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Observa-se que, nas certidões de ajuizamento, há discriminação exata da origem e natureza do crédito, inclusive com data da inscrição de forma pormenorizada na inicial. A indicação do tributo por código, e a descrição do código no verso da certidão, não invalida a CDA. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei 6830/80, dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo do executado. Entretanto, o executado não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo do ônus atribuído a ele. No mais, é cediço que se admite a exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal para tratar apenas de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393, STJ). Todavia, a apuração de eventual excesso de execução, em razão de suposta inobservância à Lei Complementar n.o 943/2018, não é questão que deva ser reconhecida de ofício pelo magistrado (Acórdão 1314206, 07217617920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, as alegações lançadas pela defesa demandam a necessidade de realização de perícia contábil para definir o valor devido à luz dos parâmetros defendidos pelo devedor, o que torna forçoso reconhecer que a matéria ventilada pelo excipiente não permite análise mais aprofundada em sede de exceção de pré-executividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade. Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa anômalo no processo de execução e se presta à arguição de questões de ordem pública, que admitam o conhecimento de ofício pelo juízo e não demandem dilação probatória. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o enunciado n. 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória Constitui fato incontroverso que, conforme se verifica da própria Certidão de Dívida Ativa, a correção monetária e os juros de mora foram calculados segundo os ditames da Lei Complementar n. 435/2001, cuja constitucionalidade foi apreciada por essa corte, no julgamento da AIL n. 2016.00.2.031555-3: ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198) Conforme se extrai da ementa supra, não houve declaração de inconstitucionalidade do texto normativo em questão, mas somente sua interpretação conforme à constituição, mantendo-se válidos os critérios de atualização monetária e taxa de juros utilizados pelo Distrito Federal para a correção da dívida fiscal, desde que não sejam superiores aos índices utilizados pela União para a mesma finalidade. Portanto, ao contrário do que sustentou o agravante, não haveria ilegalidade evidente na incidência dos índices fixados pela Lei 435/2001, mas que poderia ocorrer quando e tão somente a utilização daqueles índices superarem aqueles utilizados pela União. Desta forma, inegável a necessidade de dilação probatória, em especial de natureza contábil, para aferir se os índices aplicados estariam em conformidade com o julgado, o que afasta o reconhecimento da plausibilidade do direito enquanto requisito para a concessão da tutela provisória. De mais a mais, é importante frisar que, enveredando o devedor por sustentar o excesso de execução, é imprescindível a apresentação dos próprios cálculos e apontando o valor que entende devido (art. 917, §3o, CPC), sob pena de indeferimento liminar dos embargos ou da petição apresentada (§4o). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator